Tribunal: TJDFT
Processo: 0746492-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO, COM DISPENSA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO.

Condenado que cumpre pena por crimes praticados em 2004 e 2005, com uma falta grave (fuga) praticada há muito tempo, sem outros crimes ou faltas desde então. A concessão de saídas temporárias anteriores, com vistas à verificação, pelo Estado, do comportamento sentenciado, não é condição necessária para a progressão ao regime aberto, uma vez preenchidos, como no caso, os respectivos requisitos legais.

Implementadas as sugestões contidas no laudo de exame criminológico, deferida autorização para o trabalho externo e preenchidos os requisitos previstos no art. 112 da LEP, mantém-se a decisão concessiva de progressão ao regime aberto ao sentenciado, sem necessidade da monitoração eletrônica.

Recurso desprovido.